Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-47.2022.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000960-47.2022.8.11.0078

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE RIBEIRO - CPF: 031.556.871-26 (APELANTE), DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 008.045.075-03 (ADVOGADO), THIAGO BRANDAO SILVEIRA - CPF: 012.779.505-71 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA BARRETO NETO - CPF: 886.042.095-49 (ADVOGADO), NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO - CPF: 929.234.025-53 (ADVOGADO), OTAVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO - CPF: 035.429.012-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 006.350.692-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS GODOY - CPF: 708.990.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS MENEZES - CPF: 141.006.303-87 (ASSISTENTE), FELIPE BORGES DE ALENCAR - CPF: 040.174.081-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO –
2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS –
QUANTUM
MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO –
4.
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ –
5.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença,
in casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4.

Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5.

Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUIZ FELIPE RIBEIRO
e
OTÁVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 1000960-47.2022.8.11.0078, que os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, sendo aplicada à
LUIZ FELIPE
a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, além do

pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,

unitariamente arbitrados na mínima fração legal, ao passo que
OTÁVIO
foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e

pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 138983847, o réu
OTÁVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual por ilicitude das provas
obtidas mediante a busca policial por ocasião da prisão em flagrante, bem como dos elementos de cognição dela derivados, pois teriam sido angariados em contexto de
invasão domiciliar
, a ensejar a absolvição do agente.

No mérito
, vindica a
desclassificação
para o crime de
posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006)
e, subsidiariamente, a
diminuição da pena-base
, ante a deficiência da fundamentação empregada para justificar o incremento.

Por sua vez, no arrazoado constante do ID 141454671, o réu
LUIZ FELIPE RIBEIRO
limita-se a

arguir a
preliminar
de
nulidade da busca domiciliar
realizada por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundada suspeita para o ingresso na residência, que teria ocorrido sem autorização e às margens da lei, concluindo que a ilicitude dos elementos de cognição dela derivados acarretaria a ausência de prova da materialidade delitiva, a autorizar a
absolvição
do acusado.

Em contrarrazões vistas no ID 138983851 e no ID 143896178, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 148734686, opinou pelo
acolhimento
da preliminar de nulidade.
Acaso rejeitada, recomenda o
desprovimento
do apelo manejado por LUIZ FELIPE e o
parcial provimento

do recurso interposto por OTÁVIO a fim de ver fixada a sua pena-base no mínimo legal, com providência de ofício em prol de ambos os réus, a fim de se reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE BORGES DE ALENCAR, OAB/GO 49219.

PARECER (ORAL – RETIFICADO PARCIALMENTE)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Estive analisando detidamente os autos e com relação à preliminar de nulidade processual, entendo que deve haver uma ponderação das garantias fundamentais, dentre elas, da segurança, da saúde, da dignidade da pessoa humana em confronto com a intimidade e a inviolabilidade do lar, etc, mas pela análise que fiz, entendo pelo não acolhimento dessa preliminar, mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, por fundadas razões, pode-se adentrar o imóvel e há o entendimento desde 1999 de que as investigações não são realizadas somente pela Polícia Civil, mas pela Polícia Militar, bem como o próprio réu e a vítima também podem fazê-las, de modo que a atuação preventiva da Polícia Militar está em consonância com os julgamentos do STJ, no sentido de que em algumas hipóteses pode ocorrer o adentramento ao imóvel residencial.

Retifico parcialmente o parecer quanto a preliminar de nulidade processual e ratifico em relação ao mérito.

É o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA EM COMUM PELAS DEFESAS DOS RÉUS
– ALEGADA A NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas Defesas.

Como questão preliminar, os recorrentes
LUIZ FELIPE RIBEIRO
e
OTÁVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO
suscitam a
ilicitude das provas obtidas por ocasião das buscas efetivadas quando de suas prisões em flagrante
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial, sem a autorização dos réus e sem qualquer fundada suspeita da ocorrência de crime naquele local, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
e tornaria imprestáveis os elementos angariados durante a diligência e deles derivados, notadamente a apreensão de drogas, a afastar a materialidade delitiva, tornando de rigor a absolvição de ambos.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização dos acusados para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

No caso em exame, ao prolatar a sentença, o MM. Juiz refutou, fundamentadamente, a tese de nulidade por violação de domicílio, arguindo,
in litteris
:

“Primeiramente,
eles foram abordados do lado de fora da residência, além disso, foi comprovado o flagrante, e por isso ingressaram na residência
; além disso,
é um delito permanente e, portanto, estavam na situação de flagrância.
Não obstante,
todos os policiais ratificaram a autorização para entrada fornecida pelo acusado Otávio.
Ainda que aceita a premissa defensiva, os próprios acusados afirmaram que lá não residiam, portanto a ratio constitucional de inviolabilidade de domicílio não foi violada e, portanto, não há qualquer mácula na atuação policial. Isso porque a razão constitucional é justamente resguardar a intimidade das pessoas. Se lá não residiam, não tinham bens pessoais, não havia é... a intimidade não foi violada conforme apresentado pelas defesas. Por essa razão, eu afasto e, portanto, rejeito a preliminar.

Quanto à fundada suspeita,
o policial militar Franco foi categórico ao descrever o comportamento dos réus
, o que será mencionado no enfrentamento do mérito. Com relação à propriedade da casa mencionada pelo policial civil, asseverou que Marlon é sim pessoa diversa do Marlon que foi conduzido para a Delegacia no momento da abordagem policial. Então quanto a esse ponto, não há qualquer dissonância, pelo contrário, foi devidamente explicitado. Inexistente outras preliminares (...), passo à análise do mérito.”
(sentença oral disponível no Relatório de Mídias). Destaquei.

Com efeito, na etapa judicial, os réus sustentaram a tese de que não residiam no imóvel onde houve a abordagem policial, encontrando-se ambos no local, naquele momento, porque para lá haviam se dirigido no intuito de fazer uso de maconha, destacando que o real morador – cujo nome não quiseram declinar, teria saído pouco tempo antes de os policiais chegarem, os quais, acresceram, não teriam solicitado permissão para ingresso no domicílio, promovendo a abordagem de supetão, após pularem o muro, abordando os apelantes enquanto encontravam-se sentados no sofá, dentro da residência.

Todavia, essa versão não encontra repouso em outras provas amealhadas durante a instrução e, para além disso, é infirmada pelos depoimentos seguros e coerentes dos policiais ouvidos em juízo.

Isso porque, os policiais militares
Hagaú dos Santos Franco
,
Júlio César Pereira
e
Tiago Silva Hartmann
foram uníssonos quando relataram,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
a abordagem dos apelantes e a diligência domiciliar não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao revés, segundo os agentes de segurança pública, há algum tempo vinham recebendo denúncias anônimas via 190, dando conta da ocorrência do tráfico de drogas na Rua 01 do bairro Alvorada, as quais apontavam a intensa movimentação de pessoas “
mal encaradas
” naquela localidade, inclusive algumas dessas notícias apócrifas indicavam os apelantes como suspeitos de fomentar o comércio ilícito, ora entregando droga na residência situada no citado bairro e ora na ZBM, tendo o
PM
Franco
salientado que em rondas anteriores já tinha avistado os dois réus na casa onde ocorrera o flagrante e, cerca de uma semana antes da prisão, também em rondas, lembra de ter visto
LUIZ FELIPE
na ZBM, ao passo que o
PM Júlio Pereira
complementou que havia a informação de que o neto do Medeiros (Luiz Felipe) estaria realizando o tráfico de drogas junto com o Comando Vermelho, sendo Otávio integrante da facção e com passagens por narcotráfico e furto.

Ainda de forma uníssona, referidas testemunhas compromissadas esclareceram que, na data do fato, sobrevindo novas denúncias apócrifas dando conta da difusão ilícita de entorpecentes no bairro Alvorada, uma equipe composta por quatro policiais militares saiu em rondas e se dirigiu ao mencionado endereço, onde flagraram três pessoas na calçada em frente à casa que já vinha sendo apontada como ponto de venda de drogas, as quais se dispersaram ao visualizar a guarnição, momento em que os policiais flagraram o acusado
OTÁVIO

atirar intencionalmente o seu aparelho celular no chão a fim de quebrá-lo
, após o que
tentou
empreender fuga junto com LUIZ FELIPE para o interior do imóvel, deixando o portão entreaberto
, ao passo que o terceiro indivíduo, identificado no inquérito como
Marlon Henrique de Souza
, saiu caminhando pela rua e foi abordado por dois dos agentes de segurança pública, que com ele apreenderam duas bitucas de cigarro de maconha, valendo acrescentar que, em juízo, o
PM Júlio Pereira
esclareceu que à
Marlon
indagaram informalmente como havia chegado até aquele local para comprar entorpecente se estava na cidade fazia cerca de uma semana, e este respondeu que era só perguntar no bairro quem vendia droga que as pessoas indicavam aquele endereço.

Neste ponto, importante esclarecer que conquanto a defesa do réu
OTÁVIO
tente desmerecer a validade do depoimento da testemunha
PM Júlio Pereira
alegando que

Marlon Henrique de Souza
deduziu outra versão na esfera policial ao alegar que comprou no “bar da Kely em frente à rodoviária” os cigarros de maconha consigo apreendidos, e não na residência onde os réus foram detidos; o depoente foi categórico em explicitar que aquela informação trazida à baila durante a audiência de instrução lhe foi reportada informalmente, de modo que não há qualquer incongruência na sua discrepância com as declarações do conduzido ao Delegado, de modo que permanece hígido o depoimento policial em juízo.

Do mesmo modo, não escapa que conquanto a defesa do acusado
OTÁVIO
tente incutir a ideia de que houve ingresso forçado no domicílio porque ausentes as fundadas razões para se cogitar a ocorrência de crime naquele endereço, sob a premissa de que
Marlon Henrique de Souza
foi detido nas mesmas circunstâncias dos réus mas liberado logo em seguida, além disso, não foi ouvido em Juízo; é certo que, como visto, as circunstâncias não eram idênticas, pois, enquanto que relativamente à
Marlon
a Polícia dispunha de nenhuma notícia anterior de qualquer tipo de envolvimento com crimes da Lei de Tóxicos, os apelantes já eram sujeitos de denúncias anônimas e vinham sendo investigados por suposto tráfico de drogas, merecendo registrar, outrossim, que com
Marlon
foram apreendidas bitucas de cigarros de maconha, portanto, restos de material consumido, ao passo que com os apelantes foram encontradas porções de maconha e de pasta-base de cocaína embaladas em formato próprio para comercialização.

Demais disso, os três policiais militares relataram que em buscas pessoais realizadas nos apelantes,
encontraram porções de maconha
com
OTÁVIO
e
porções da mesma substância
, bem como de
pasta-base de cocaína
, na posse do corréu
LUIZ FELIPE
,
todas embaladas em formato sugestivo de comercialização
, ocasião em que
questionaram quem morava na residência no interior da qual pretendiam se albergar
, e
após resposta afirmativa do apelante OTÁVIO
, perguntaram se dentro da casa havia mais droga e
tomaram a anuência deste para ingresso no domicílio
, onde encontraram uma quantidade maior de entorpecentes enterrada no quintal dos fundos, além de dinheiro em espécie, recortes de plástico filme e cestas básicas acondicionadas para posterior distribuição a familiares de membros do Comando Vermelho, tendo os policiais
Júlio César Pereira
e
Tiago Silva Hartmann
destacado que,
ao autorizar a entrada da equipe no domicílio
,
OTÁVIO
teria verberado: “
tenho nada não! Se vocês quiserem ficar à vontade, entra na residência, pode procurar que não vai ter nada
.” (sic).

Por oportuno, saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem nos policiais militares que oficiaram nas prisões em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Mas não é só! Corroborando os depoimentos dos policiais militares acima citados, o
policial civil
Everson da Silva Bertoncello
, ouvido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, afirmou que, anteriormente, Luiz Felipe morava em um sobrado com outros traficantes, mas depois da “batida” no local, foi morar junto com o Otávio na casa do bairro Alvorada, após este sair da prisão por acusações de furto e narcotráfico; que receberam várias denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no bairro Alvorada, e essa casa onde os réus foram surpreendidos já vinha sendo monitorada tanto pela Polícia Civil quanto pela Militar; que em investigação informal soube por vizinhos que os réus eram vistos no local dia e noite e, de fato, durante campanas, passou em frente ao imóvel várias vezes, podendo afirmar que tanto Luiz Felipe quanto Otávio sempre estavam por lá; que na data da prisão, o réu Otávio danificou intencionalmente o seu celular ao avistar a equipe policial se aproximando, ao passo que o aparelho de Luiz Felipe foi apreendido e periciado pelo depoente, que fez o relatório da quebra do sigilo dos dados do celular, cujas conversas indicam que Luiz Felipe negociava entorpecentes, sendo simpatizante (e não membro) do Comando Vermelho, enquanto que Otávio fazia a contabilidade da facção, sendo responsável por recolher taxas de “lojinha” e “camisa”.

Nesse cenário, avulta de somenos importância a discussão constante nas razões recursais acerca da divergência dos relatos policiais sobre o local exato em que procedida a revista pessoal dos apelantes, se ainda na via pública (segundo o PM Franco e PM Júlio Pereira) ou já dentro do terreno da residência (de acordo com o PM Tiago), pois,
além de os militares terem sido uníssonos em afirmar que tiveram autorização dos agentes para adentrar no imóvel
, vale lembrar que, no caso, foi imputado aos apelantes o cometimento do crime de tráfico de drogas na modalidade
guardar
, o qual é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo e, por ocasião da revista pessoal, já haviam fundadas razões
para que fosse tomada aquela medida, a saber, as reiteradas denúncias anônimas; as investigações preliminares que davam conta do possível envolvimento dos réus com o narcotráfico; o comportamento do corréu Otávio de quebrar intencionalmente o seu celular assim que avistou a equipe policial; e a apreensão, em via pública, de porções de maconha com o terceiro que estava juntamente com os apelantes imediatamente à abordagem policial; tudo a justificar a suspeita, por parte dos policiais, de que poderia haver mais entorpecentes no interior do imóvel ocupado pelos réus, o que, cumpre salientar, acabou se confirmando.

Não se descuida que nas razões de apelação a defesa do réu
LUIZ FELIPE
sustenta que os
policiais consideraram como atitude suspeita tão só o fato de os acusados reingressarem na casa rapidamente ao avistar a guarnição, porém, o acervo probatório demonstra à saciedade que não foi só isso, teve todo o contexto anterior e concomitante à abordagem, sendo curial discernir a situação retratada nos autos daquela evidenciada na ementa juntada pelo apelante, em que o STJ alega que a mera

intuição acerca de eventual traficância não configura justa causa a autorizar o ingresso em domicílio sem o consentimento do morador, pois, essa hipótese declinada pela Corte Cidadã trata da abordagem ocorrida em ronda de rotina e de forma aleatória, após o sujeito entrar rapidamente na sua residência ao avistar uma viatura, o que se distingue do fato em exame, em que existiam denúncias e investigações preliminares anteriores, tanto que os policias rumaram para aquele endereço com o desiderato específico de surpreender a narcotraficância que de antemão tinham ciência de que se desenvolvia ali.

Importante pontuar ainda que,
apesar de a defesa do réu
LUIZ FELIPE
intencionar infirmar a credibilidade dos relatos policiais aduzindo a ocorrência de divergências nos depoimentos dos militares acerca do teor das denúncias anônimas, se individualizavam os suspeitos ou meramente apontavam o endereço onde supostamente ocorria o comércio malsão, é certo que não tem o condão de fragilizar a prova, pois, os agentes de segurança pública foram firmes em esclarecer que as notícias apócrifas chegavam com alguma regularidade, sendo absolutamente normal e até compreensível que algumas contivessem mais detalhes que outras, afinal, cada pessoa relata a sua impressão dos fatos e chama a atenção para o que lhe importa, e não necessariamente para detalhes que, aos olhos dos implicados, sejam mais ou menos relevantes, sem contar que os policiais explicaram ter tomado conhecimento dessas denúncias não só por meio de chamadas telefônicas que atenderam, mas também por intermédio de outros policiais ou mediante conversas com populares em investigações de rotina, o que justifica as diferentes minudências apontadas.

Outrossim, diferentemente do afirmado nas razões recursais ofertadas pelo réu
LUIZ FELIPE
, não há qualquer descompasso entre as declarações prestadas pelo PM Franco no inquérito policial e na etapa judicial, visto que, ao Delegado, informou apenas que havia notícias anônimas dando conta da intensa movimentação de pessoas na Rua 01 do bairro Alvorada devido à venda de entorpecentes, o que não contraria a sua versão judicial de que algumas das denúncias apócrifas chegaram a citar nominalmente os sentenciados ou descrever-lhes as características físicas, configurando apenas uma informação mais abrangente não declinada no procedimento administrativo, o que não macula o depoimento judicial porque não configura versões contrárias entre si, e como se sabe, os elementos colhidos no inquérito servem para a formação da
opinio delicti
, cabendo às provas submetidas ao crivo do contraditório a força suficiente para alicerçar eventual desfecho condenatório.

Em tempo, não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela, verificada a procedência das informações, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxicos: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para as buscas pessoal e domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada por surpreenderem os apelantes na posse de entorpecentes tanto em seus bolsos quanto na residência em que coabitavam, além de dinheiro e demais apetrechos indicativos do comércio espúrio.

Diante deste cenário, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, portanto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos.

Nesse sentido:

“(...) 1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida e, por consequência, validada a presença de materialidade delitiva, indefiro o pleito absolutório subsequentemente formulado pelo apelante LUIZ FELIPE.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 26/03/2022, por volta das 20h20min, na residência particular situada na Rua 01, bairro Jardim Alvorada, na cidade de Sapezal/MT, os apelantes
LUIZ FELIPE RIBEIRO
e
OTÁVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO
, consciente e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
guardavam
para fins de traficância
,
04 (quatro) porções de cocaína
, com massa total de
1,63g
(um grama e sessenta e três centigramas), e
10 (dez) porções de maconha
, com massa total de
734,48g
(setecentos e trinta e quatro gramas e quarenta e oito centigramas).

Ressai da exordial acusatória que a Polícia Militar recebeu denúncias de que naquela residência havia grande movimentação de pessoas e a comercialização de entorpecentes. Ainda, os militares foram informados de que no mesmo local estavam sendo armazenadas cestas básicas adquiridas pela organização criminosa denominada Comando Vermelho, que seriam posteriormente distribuídas para familiares de membros presos.

Diante dessas informações, a Polícia Militar deslocou-se ao endereço acima mencionado, onde avistaram os denunciados em frente à residência com uma pessoa identificada como
Marlon
e, ao verem a guarnição, LUIZ FELIPE e OTÁVIO correram para o interior do imóvel tentando foragir da abordagem policial.

Segundo a peça incoativa, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos, ocasião em que localizaram 02 (dois) cigarros de maconha com
Marlon
e 02 (duas) porções de maconha com OTÁVIO, além de 01 (uma) porção de maconha e 04 (quatro) porções de cocaína com o acusado LUIZ FELIPE. Na sequência, realizaram buscas na residência, oportunidade em que encontraram mais 03 (três) porções grandes de maconha enterradas no quintal e outras 03 (três) porções da mesma substância no interior do imóvel, onde ainda apreenderam 18 (dezoito) cestas básicas, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) videogame Playstation 4 e a importância de R$ 735,50 (setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) em espécie, com o acusado OTÁVIO.

Diante desses fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
de ambos como incursos nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.34/2006
, sendo
reconhecida a figura do tráfico privilegiado exclusivamente em benefício do réu LUIZ FELIPE
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei de Drogas) deduzido pelo recorrente OTÁVIO
:

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 138980511 – págs. 1/4); do termo de apreensão (ID 138980517); dos laudos preliminar e definitivo de constatação das substâncias confiscadas, atestando que estas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 138980537 e ID 138983821); do laudo de exame pericial autorizado judicialmente nos celulares apreendidos (ID 138980540); além da prova oral colhida em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
prepare
,
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de ambos os acusados no evento delitivo e a respaldar as suas condenações pelo crime de narcotráfico, uma vez que foram surpreendidos pelos agentes de segurança pública justamente enquanto
guardavam
substâncias entorpecentes destinadas à comercialização e à entrega ao consumo de terceiros,
sendo de se pontuar que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato mercantil
do material foram
confirmados em juízo
.

Com efeito, ao tempo do inquérito, o apelante
OTÁVIO
exerceu o seu direito ao silêncio, e ao ser interrogado
em juízo
, sustentou que não morava no local onde se dera a abordagem policial, mas na companhia da mãe em uma fazenda, encontrando-se naquele endereço na data do fato apenas porque fora convidado pelo corréu
Luiz Felipe
, destacando, quanto ao mais, que a droga apreendida na residência não lhe pertence, bem assim, que desconhece o dono do imóvel, o qual teria acabado de sair quando os policiais chegaram, e arremata aduzindo se tratar de mero usuário de narcóticos, nunca tendo comercializado substâncias ilícitas naquele local.

Entretanto, diferentemente de OTÁVIO, ao ser interrogado na Delegacia e depois de advertido do direito de permanecer calado, o réu
LUIZ FELIPE
afirmou que gostaria de dar sua versão dos fatos e apontou como endereço residencial aquele em que foi promovida a abordagem policial, inclusive
salientando que ali coabitava com o corréu
OTÁVIO
, bem assim, confessou a propriedade dos entorpecentes acondicionados na residência e o desiderato mercantil das substâncias.

E apesar de em juízo ter aduzido que foi constrangido na fase policial a prestar aquelas declarações,
LUIZ FELIPE
não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação, merecendo destaque o fato de o exame de corpo de delito nele realizado na data da prisão ter resultado negativo, sedo certo, outrossim, que durante a audiência instrutória referido acusado admitiu já ter traficado drogas – somente tendo o cuidado de insistir que naquela ocasião em específico não estaria envolvido com o comércio malsão –, e ainda cometeu o ato falho de pronunciar “nossa casa” após negar que morasse com OTÁVIO no endereço onde houve a apreensão dos narcóticos.

Como cediço, a confissão e a delação extrajudiciais, ainda que retratadas em juízo, podem auxiliar no convencimento do julgador quando confirmadas por provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sói ser o caso em exame.

A negativa de autoria do apelante OTÁVIO vai de encontro com os depoimentos das testemunhas compromissadas.

Isso porque,
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Everson da Silva Bertoncello
e os policiais militares
Hagaú dos Santos Franco
,
Júlio César Pereira
e
Tiago Silva Hartmann
, todos ouvidos como testemunhas e, portanto, compromissados a dizer a verdade, afirmaram em uníssono que as investigações preliminares encetadas após sucessivas denúncias anônimas demonstraram que
OTÁVIO
e Luiz Felipe residiam juntos naquele imóvel da Rua 01 do bairro Alvorada, onde praticavam a comercialização de entorpecentes [coautoria delitiva], sendo certo, outrossim, que tanto o
PM Tiago Silva Hartmann
quanto o
PM Júlio César Pereira
declinaram que durante a abordagem o
apelante Otávio admitiu informalmente que morava naquela residência
e, inclusive,
autorizou o ingresso no imóvel
, oportunidade em que os agentes de segurança pública puderam notar a existência de
várias porções de maconha enterradas no quintal
de trás da casa, tendo o
PM Franco
explicitado que encontraram a droga após avistarem uma faca suja de terra na cumeeira, e um trieiro com terra recém remexida na mata existente nos fundos do imóvel.

Demais disso, o
PM Tiago Silva Hartmann
declarou ter participado da busca dentro da residência, quando então encontrou algumas porções de maconha dentro da caixa de descarga do banheiro; enquanto
em um dos quartos apreendeu documentos pessoais do réu Otávio, recortes de papel filme e uma quantia em dinheiro trocado escondida dentro de uma caixa de sapatos
, ao passo que no outro quarto estavam as 18 (dezoito) cestas básicas que, apesar de o apelante Otávio ter dito que se destinavam à caridade, não apresentou a nota fiscal correspondente, não sendo demais rememorar que os dois réus declararam na audiência de instrução que estavam desempregados à época dos fatos, mesmo porque Otávio havia acabado de sair da prisão após responder acusações por furto e tráfico de drogas, de modo que não ressoa descabida a conclusão dos policiais no sentido de que o dinheiro apreendido no imóvel era proveniente da difusão ilícita de entorpecentes.

Tampouco carece de verossimilhança a constatação dos policiais de que as cestas básicas teriam sido angariadas pela facção criminosa Comando Vermelho em substituição à aplicação do “salve” destinado aos membros descumpridores de alguma determinação, a fim de serem encaminhadas aos familiares dos integrantes mais desfavorecidos, servindo aquela residência como depósito dos mantimentos.

E mais uma vez, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Neste sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Para além disso,
in casu
, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais estão corroborados pelos
diálogos extraídos mediante autorização judicial de um dos telefones celulares apreendidos
durante a abordagem, valendo recordar que consoante fartamente demonstrado pela prova oral, o apelante
OTÁVIO

danificou intencionalmente o seu telefone celular ao tempo da abordagem policial
, impedindo qualquer acesso aos dados nele contidos.

Com efeito, do aparelho celular do acusado
LUIZ FELIPE – com quem
OTÁVIO praticava o tráfico de drogas em coautoria
, para além de diversas interações mantidas com as pessoas de “
Gabriel
” e “
Felipe
”, que os comprometem inegavelmente no tráfico de drogas, é possível notar ainda as conversas travadas com as pessoas identificadas como “
Leandro
” e “
PL Ferreira
”, em que fica clara a prática do comércio malsão, veja-se:

LEANDRO

“
Leandro:
Vai botá um pra nós hj”

“
Luiz Felipe:
será?”

“
Leandro:
Sério.
Arruma um fino pra nós. Vou aí buscar
”

“
Luiz Felipe:

Cheguei agr no barraco
”

PL FERREIRA

“
Luiz Felipe:
vai trabalhar hoje?”

“
PL Ferreira:
Não porque.”

“
Luiz Felipe:

13:00 vamos lá no bosque
.”

“
PL Ferreira:
um para quer.
Eae tem 7 grama aí um de 50.
”

(...)

“
PL Ferreira:
Ou eu tou aqui com meu irmão eu
vou aí pegar 20 reais de chá eu falei para ele que eu sabia que vc tinha
.”

“
Luiz Felipe:

cheguei agr do trampo. Só tem de 50.
”

(...)

“
PL Ferreira:
Cadê o chá.”

“
Luiz Felipe:
mais tarde canta.”

(...)

“
PL Ferreira:

Ou tem bral aí. Para salvar. Eu só vou ganhar dia 20.
”

“
Luiz Felipe:

mais tarde
.”

(...)

“
PL Ferreira:

Ou me vender 20 reais de bral só para eu ir fundo ir para escola.
”
(ID 138980540). Destaquei.

Nesse cenário, descabido o pleito deduzido exclusivamente pelo recorrente
OTÁVIO
e voltado à
desclassificação
da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006 determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, foram apreendidas com os réus e na residência onde ambos moravam,
04 (quatro) porções individuais de cocaína
, com massa total de
1,63g
(um grama e sessenta e três centigramas), e
10 (dez) porções de maconha
, com massa total de
734,48g
(setecentos e trinta e quatro gramas e quarenta e oito centigramas), o que, a meu ver, por si só, já aponta o desiderato mercantil das substâncias, dada à
expressividade da quantidade
e
naturezas diversas.

Além disso, e sem contar ainda a
forma de acondicionamento dos tóxicos
,
condizentes com a comercialização longeva
, foram confiscados na residência
petrechos compatíveis com situações em que há dedicação ao tráfico de drogas
, como
recortes de plástico filme
, os quais, assomados aos
R$ 735,50 em espécie
também localizados no imóvel, espessam ainda mais a certeza quanto à finalidade comercial dos narcóticos, tudo isso sem contar
o local em que se desenvolveu a ação
, isto é, em um domicílio que, segundo
denúncias apuradas pelas Polícias Civil e Militar, consistia em ponto de narcotráfico
.

Não bastasse, ainda em atenção às peculiaridades elencadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
, friso que os
antecedentes
do recorrente
OTÁVIO
não lhe socorrem
, visto que ao tempo da sentença já ostentava
duas condenações ainda não transitadas em julgado (n.º 1003323-41.2021.8.11.0078 e n.º 1003147-62.2021.8.11.0078), uma delas, inclusive, pelo crime de tráfico de drogas.

Diante de todas essas particularidades,
não resta dúvida de que o ora apelante
guardava
e
tinha em depósito
substância entorpecente com desiderato mercantil e finalidade comercial
, o que obsta a pretensão desclassificatória.

Mesmo porque, como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de redução da pena-base formulado pelo recorrente OTÁVIO
:

Depreende-se do r. provimento jurisdicional monocrático que a pena-base imposta ao apelante
OTÁVIO
pelo crime de tráfico de drogas
se afastou do mínimo legal em 10 (dez) meses de reclusão
, quedando-se no patamar de
05 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em virtude da
valoração desfavorável atribuída na sentença à NATUREZA das drogas apreendidas
, haja vista tratar-se de
maconha
e
pasta-base de cocaína
, e, neste ponto, entendo que se afigura
idôneo o fundamento lançado pelo juízo sentenciante para depreciar a referida modular
.

Como é cediço, o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 preceitua que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza
e a quantidade
da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto se dá porque o crime de tráfico de drogas possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o grau de lesividade individual da substância que se pretende traficar [
natureza
] e a abrangência social de sua distribuição em determinada comunidade [
quantidade
]
devem sobrelevar na fixação da punição do agente
.

No que refere à
natureza
do entorpecente propriamente dita, em que pesem as idiossincrasias peculiares ao organismo de cada indivíduo, é inegável que algumas drogas podem ser consideradas mais “leves” e com menos capacidade de produzir malefícios e efeitos nocivos à saúde humana, ao passo que drogas mais “pesadas”,
além de serem muito mais deletérias à higidez física, nervosa e intelectual, possuem elevado poder viciante e de adicção
, de modo que,
ainda consumidas em menores quantidades
, acarretam consequências mais gravosas e indeléveis
aos usuários, seus familiares e até mesmo à comunidade em que aqueles estão inseridos.

Assim sendo,
sancionar de maneira isonômica o agente que comercializa determinada quantidade de maconha e o agente que mercantiliza idêntica quantidade de cocaína ou de pasta-base de cocaína
implicaria não só em
infringência ao princípio da proporcionalidade
, mas violaria também
o próprio princípio da individualização da pena
, de assento expresso na Constituição Federal.

In casu
,
embora a quantidade confiscada de
pasta
-base de cocaína

não possa ser considerada vultosa nem ínfima
, há que se ter em mente a
VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS apreendidas com o réu
, afinal, comprovada nos autos a coautoria delitiva dos réus na difusão ilícita de entorpecentes, de modo que, ao contrário do arrazoado no recurso de
OTÁVIO
, não deve ser levada em consideração apenas a apreensão das duas porções de maconha no bolso do acusado, mas também as porções encontradas com o corréu
Luiz Felipe
e aquelas enterradas no quintal da casa onde ambos residiam e exerciam o tráfico de drogas em conjunto, tudo a justificar a elevação da sanção básica na primeira fase da dosimetria.

Em situações semelhantes, não vem decidindo de forma diversa este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
As apreensões de maconha e pasta-base de cocaína autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, considerado o ‘alto poder deletério da última’
”
.
(N.U 0000070-15.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020) – Grifei.

Portanto, uma vez ratificada a fundamentação que ensejou o desabono conferido à natureza das drogas ilícitas, descabe cogitar a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal, pois, como é cediço,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ademais, conforme
orienta a jurisprudência do e. STJ, “
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Na hipótese, o recrudescimento da pena básica operou-se na
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
de 05 anos, abstratamente prevista no preceito secundário da norma [10 meses], a qual se afigura proporcional às particularidades do caso, sendo
suficiente
e
necessário
para a
reprovação
e
prevenção
do delito no que tange à natureza dos entorpecentes neste caso concreto.

Indefiro
, pois,
a pretensão de reforma da pena-base
do réu OTÁVIO.

3.

Providência
ex officio
– reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em prol de ambos os denunciados
:

Como bem observado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, à época do fato, tanto o réu
LUIZ FELIPE RIBEIRO
quanto o corréu
OTÁVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO eram menores de 21 (vinte e um) anos
, fazendo jus, portanto, à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, a qual faço incidir
in casu
, porquanto não considerada pelo magistrado sentenciante na dosagem das penas.

Todavia, com relação ao réu
LUIZ FELIPE RIBEIRO
, a aplicação de ofício da atenuante da menoridade relativa não surtirá efeito no cálculo penal, visto que, em decorrência da incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária já foi fixada no mínimo legal, não podendo ficar aquém do piso, tal qual consta da súmula n.º 231/STJ.

Diferentemente, quanto ao acusado
OTÁVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO
, não houve o reconhecimento de atenuantes na segunda etapa dosimétrica, de modo que faço incidir a circunstância do art. 65, inciso I, do Código Penal e reduzo-lhe a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, a qual assim
torno definitiva
, à míngua de outras causas modificadoras.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
LUIZ FELIPE RIBEIRO
e
OTÁVIO AUGUSTO DESTRO CARDOSO
, a fim de
REJEITAR

a preliminar

de nulidade por violação de domicílio
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De ofício
, reconheço em benefício de ambos a
atenuante da menoridade relativa
,
sem repercussão na pena final
do réu
Luiz Felipe Ribeiro
, devendo
refletir apenas na reprimenda
do corréu
Otávio Augusto Destro Cardoso
, ora redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; restando inalterados os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT na ação penal n.º 1000960-47.2022.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023